Tribunal: CARF
Processo: 10920.905737/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.905737/2015-87
ACÓRDÃO
1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREMAX SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
APRECIAÇÃO DESCONTEXTUALIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o acórdão de primeira instância que, ao examinar de forma
fragmentada e descontextualizada os documentos e argumentos
apresentados pelo sujeito passivo, deixa de apreciar integralmente o
conjunto probatório relevante ao deslinde da controvérsia, com prejuízo
ao contraditório e à ampla defesa. Configurada a hipótese do art. 59, inciso
II, do Decreto no 70.235, de 1972, impõe-se a declaração de nulidade do
julgado, com o retorno dos autos à instância de origem para novo exame,
mediante apreciação integral e contextualizada das provas e alegações
deduzidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão da DRJ, para que uma nova seja proferida em seu lugar, nos termos do voto
da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por FREMAX SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELI,
contra o Acórdão no 104-013.517, proferido pela 4a Turma da DRJ/04, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, em face do Despacho Decisório
no 1118258685.
A Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 15371.02371.270214.1.3.02-9313,
pleiteando o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2013, no valor de R$
285.034,59, bem como a compensação com débitos de estimativas de IRPJ de períodos
subsequentes. Foram igualmente apresentados os PER/DCOMPs 08978.00223.260314.1.3.02-5242
e 34223.11770.140414.1.3.02-3160, vinculados ao mesmo crédito, destinados à compensação de
estimativas dos meses de fevereiro e março de 2014.
A Autoridade Preparadora, por meio do Despacho Decisório no 111825868 (e-fls.
24), não reconheceu o saldo negativo de IRPJ, ao argumento de que, com base nas informações
declaradas em DIPJ 2014 / AC 2013, o imposto devido totalizava R$ 1.818.541,88, valor superior às
antecipações declaradas, de modo que não haveria imposto a restituir ou compensar.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
2/22), sustentando, em síntese, que o indeferimento do saldo negativo de IRPJ decorreria de
equívocos na análise das antecipações e deduções declaradas em DIPJ, notadamente quanto ao
imposto pago no exterior e ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Alegou que o imposto
recolhido no exterior por sua controlada, Euro Expo S.A., fora devidamente apropriado na
apuração do IRPJ do ano-calendário de 2013, bem como que haveria valores de IRRF superiores
aos considerados pela fiscalização, conforme informações constantes da DIRF.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
3
No curso do julgamento da Manifestação de Inconformidade, a 4a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ/04, por meio da Resolução no 104-
000013, de 13/11/2020 (e-fls. 136/142), converteu o julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à unidade preparadora para que fosse certificada a correção, ou não, do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013, declarado na DIPJ retificadora transmitida em
20/05/2015.
Em cumprimento à determinação da DRJ, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal
no 9.652/2021/EQAUD-DEVAT10-VR (e-fls. 145), por meio do qual a autoridade fiscal solicitou,
dentre outros elementos:
“(...)
a) informar a natureza e o valor apropriado pela pessoa jurídica do rendimento que deu
origem ao imposto pago no exterior, indicando a Ficha e Linha da DIPJ em que foi
declarado esse rendimento;
b) informar o valor do imposto pago no exterior que foi aproveitado para a dedução do
IRPJ devido, indicando a Ficha e Linha da DIPJ em que foi declarado esse valor;
c) apresentar documentos que comprovem o pagamento do imposto no exterior, nos
termos previstos no art. 395 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda vigente no período).”
O Contribuinte apresentou resposta inicial à intimação às e-fls. 152/153,
requerendo a dilação de prazo por 60 dias, anexando nesta oportunidade as Fichas 6A e 12A da
DIPJ (e-fls. 214 e 215). O pedido de dilação de prazo foi deferido pela autoridade fiscal (e-fl. 216).
Na sequência, o Contribuinte apresentou nova resposta à intimação às e-fls.
223/230, acompanhada de ampla documentação probatória (e-fls. 231 a 435), compreendendo,
entre outros:
1 - Razão analı́tico 12.2013;
2 - DIPJ - Ficha 11;
3 - DIPJ - Ficha 12;
4 - DIPJ - Ficha 36A;
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
4
5 - Diferença contábil e DIPJ;
6 - Lucros e comprovante de entrega – 2013;
7 - Lucros e comprovante de entrega – 2014;
8 - Balanço 2013;
9 - Balance 2013;
10 - Balanço 2014;
11 - Balance 2014;
12 - Estado de cumprimento 2013;
13 - Estado de cumprimento 2014;
14 - DDJJ Ganancias 2013;
15 - DDJJ Ganancias 2014;
16 - Comprovante de pagamento;
17 - Estatuto Social Jofund;
18 - Ata Assembleia Extraordinaria - transformação Eireli;
19 - AGE Ata incorporação Fremax.
Após a análise do material probatório apresentado, foi proferido o Despacho de
Diligência EQAUD-Renda/DEVAT10/SRRF10 no 2.984, de 17/03/2022 (e-fls. 436/441), no qual a
autoridade fiscal consignou, em síntese: (i) o reconhecimento das estimativas mensais de IRPJ
efetivamente pagas ou compensadas, no valor de R$ 1.325.330,89; (ii) o reconhecimento integral
do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no montante de R$ 90.447,60, com base na
conferência realizada junto à DIRF; e (iii) o não reconhecimento do imposto pago no exterior, no
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
5
valor informado na linha 16 da Ficha 12A da DIPJ, ao fundamento de que não restara comprovada
a totalidade do imposto pago no exterior, especialmente quanto a valores associados a exercícios
anteriores.
Do relatório circunstanciado produzido em diligência (e acolhido pela DRJ), consta
que:
“(...)
Estimativas Pagas e Compensadas
5. Embora na DIPJ o contribuinte tenha informado estimativas pagas no total de R$
1.354.928,54 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito
reais e cinquenta e quatro centavos), a pesquisa junto ao sistema SIEF/Fiscalização
Eletrônica da RFB informa que a pessoa jurídica confessou, para o ano calendário de 2013,
os débitos de estimativas de IRPJ (código de receita 2362) no montante de R$
1.325.330,89 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta reais e oitenta e
nove centavos), como se observa da tela de pesquisa juntada à folha 417. Essas
estimativas foram extintas mediante pagamentos e compensações, na forma
demonstrada no extrato do contribuinte (SIEF/Fiscalização Eletrônica) juntado às folhas
418 e 419. Portanto, relativamente às estimativas mensais, o valor a ser confirmado para
compor o saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2013 é aquele cujas estimativas
foram efetivamente pagas ou compensadas (R$ 1.325.330,89).
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 6. No tocante ao Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, o valor deduzido na DIPJ(R$ 90.447,60) pode ser integralmente validado. No
caso, o valor das retenções do IRPJ foi confirmado na consulta realizada junto à
Declaração do Imposto de sobre a Renda Retidos na Fonte – DIRF, como comprovam as
cópias juntadas às folhas 420 a 433.
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT 7. Da mesma forma, pode-se considerar
validada a dedução realizada a título de Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
O valor deduzido (R$ 24.642,07), é compatível com os valores dispendidos com a
alimentação dos trabalhadores informado na DIPJ (Ficha 04A - fl. 358 e Ficha 05A – fl.
361), podendo-se inferir que o benefício fiscal aproveitado pela pessoa jurídica a esse
título atendeu aos critérios legais.
Imposto de Renda Pago no Exterior 8. Já em relação ao valor deduzido a título de Imposto
Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (R$ 658.200,33),
solicitou-se à pessoa jurídica informações relativas aos valores declarados na DIPJ a esse
título, bem assim a apresentação dos documentos comprobatórios da efetiva arrecadação
do imposto de renda no exterior, na forma da intimação existente à folha 145. Os
documentos tendentes à comprovação do pagamento do imposto de renda no exterior
(traduzidos) estão juntados às folhas 236 a 263, 316, 318 e 277 a 292.
(...)
10. Na manifestação juntada às folhas 223 a 230 o contribuinte justificou o
aproveitamento do imposto incidente sobre o lucro da controlada Euro Expo S.A.,
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
6
estabelecida na Argentina, pelo método da equivalência patrimonial. Seria sócia
majoritária detendo 95,51% daquela sociedade. O imposto compensado seria decorrente
do lucro obtido pela Euro Expo S.A.
nos anos de 2012 e 2013. Do lucro obtido no ano de 2012, o contribuinte compensou
imposto de renda no país no montante de R$ 373.165,74 (trezentos e setenta e três mil,
cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), tendo aproveitado R$
217.704,21 (duzentos e dezessete mil, setecentos e quatro reais e vinte e um centavos)
para deduzir a estimativa do imposto de renda apurado em janeiro/2013, e R$ 153.899,01
(cento e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e um centavo) para
deduzir a estimativa de fevereiro/2013. A diferença (R$ 1.562,52)foi incorporada ao
montante existente na apuração anual (Ficha 12A da DIPJ). Do lucro obtido pela Euro Expo
S.A. no ano de 2013, o valor do imposto compensado no país foi de R$
285.034,59(duzentos e oitenta e cinco mil, trinta e quatro reais e cinquenta e nove
centavos). Assim, o total do imposto pago no exterior compensado na DIPJ foi de R$
658.200,33 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos reais e trinta e três centavos).
11. Os demonstrativos da apuração do imposto da Euro Expo S.A. foram apresentados
pela interessada. Ademais, informou que a tributação do montante do lucro distribuído
em 2012 e 2013 (R$ 1.820.825,59), e que resultou no imposto compensado (R$
658.200,33), foi declarado na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2013. A Ficha 06A da DIPJ
(Demonstração do Resultado – PJ em Geral) apresenta o valor relativo ao lucro na “linha
25 – Resultados Positivos em Participações Societárias” fl. 363). A participação no exterior
junto à controlada está demonstrada nas Fichas 34 e 35 da DIPJ (fl. 396). Contudo, não
foram juntados documentos que comprovem o efetivo pagamento do imposto no
exterior. Na manifestação a interessada argumentou que o pagamento do tributo na
Argentina estaria evidenciado com a juntada dos documentos apresentados
(possivelmente os acostados às folhas 236/239 e 243/246), concluindo que “embora não
se tenha neste ato a apresentação do comprovante de recolhimento do imposto de renda
no exterior, o documento em questão, comprova que houve imposto a pagar e que nada
mais é devido ao fisco Argentino” (fl. 229).
12. Ocorre que a apresentação do comprovante do pagamento do imposto no exterior é
condição para a compensação pretendida, a teor do que prevê os parágrafos 2o e 5o do
Decreto 3.000, de 1999, vigentes há época:
(...)
14. A partir das confirmações feitas e demais informações prestadas, os valores da
composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2013 podem ser resumidos na
forma da tabela abaixo:

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
7
15. Portanto, considerando a confirmação parcial dos valores recolhidos ou compensados
a título de estimativas, e que o “IR pago no Exterior” não foi devidamente comprovado,
inexiste crédito de saldo negativo do IRPJ para o ano-calendário de 2013.”
Intimado do resultado da diligência, o Contribuinte apresentou Razões Adicionais à
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 448/462), nas quais contestou as conclusões da
autoridade fiscal, reiterando a suficiência da documentação apresentada para comprovar o
pagamento do imposto no exterior no ano-calendário de 2013 e sustentando a inadequação da
exigência de comprovação de imposto pago no exterior relativo ao ano-calendário de 2012.
Após a análise das razões adicionais, a 4a Turma da DRJ/04 proferiu o Acórdão no
104-013.517, em sessão de 03/03/2023 (e-fls. 564/580), por meio do qual julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, sob o fundamento de que as antecipações/deduções
reconhecidas não foram suficientes para “sobejar” o IRPJ devido, razão pela qual “descabe o
reconhecimento de qualquer saldo negativo de IRPJ” do ano-calendário 2013.
Irresignado, o Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (e-fls. 591/613),
no qual suscita, em preliminar, a nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, requer a reforma da
decisão, com o reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações
efetuadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 10/07/2023 (e-fls. 587),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 09/08/2023 (e-fls. 588), por meio de
advogados regularmente habilitados nos autos (e-fls. 67/71).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
8
2
DA PRELIMINAR DE MÉRITO
3
PRELIMINAR – NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA

A Recorrente suscita, em preliminar, a nulidade do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ao fundamento de que teria havido erro
material na apreciação do conjunto probatório, consubstanciado na análise fragmentada e
descontextualizada dos documentos acostados aos autos, o que teria resultado em preterição do
contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Examinando-se o teor do acórdão recorrido, verifica-se que a Turma julgadora, ao
apreciar o resultado da diligência, consignou, em síntese, que a controvérsia originalmente
versaria sobre saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013, no valor de R$ 285.034,59, mas
que, no curso da diligência, teria sido exigida a certificação de antecipação correspondente ao
montante de R$ 658.200,33, informado na linha 16 da Ficha 12A da DIPJ do mesmo exercício.
A partir dessa premissa, concluiu a decisão recorrida que parte das estimativas de
janeiro e fevereiro de 2013 teria sido extinta mediante aproveitamento de imposto pago no
exterior no ano-calendário de 2012, sem que houvesse comprovação documental desse
pagamento, bem como que os documentos apresentados — em especial o Formulário F.713
relativo ao ano de 2014 — não seriam aptos a comprovar o pagamento do imposto no exterior
referente ao exercício de 2013, por se referirem a competência posterior.
Todavia, conforme sustenta a Recorrente, e como se extrai da leitura atenta de suas
manifestações nos autos, os documentos relativos ao exercício de 2014 não foram apresentados
com a finalidade de comprovar, de forma direta e autônoma, o direito creditório pleiteado no
presente PER/DCOMP. Foram, ao contrário, carreados como prova complementar e contextual,
voltada a demonstrar que o imposto denominado Impuesto a las Ganancias, devido no exercício
de 2013 pela controlada sediada na Argentina, teria sido efetivamente recolhido e, inclusive, em
montante superior ao apurado naquele exercício, gerando saldo a favor aproveitado no exercício
subsequente.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
9
Nessa linha, os documentos atinentes ao ano de 2014 — entregues ao fisco
argentino em 2015 — foram expressamente indicados pela Recorrente como elementos
destinados a evidenciar a materialidade do pagamento do imposto relativo a 2013, e não como
fundamento direto e imediato do crédito ora pleiteado. Tal circunstância, inclusive, consta da
própria relação de documentos apresentada, na qual se identifica, de forma clara, a finalidade
probatória específica atribuída a cada peça, inclusive com menção expressa à compensação
efetuada em 2014 com saldo a favor oriundo do Impuesto a las Ganancias apurado em 2013.
Ocorre que a decisão recorrida, ao desconsiderar essa contextualização e proceder
ao exame isolado dos documentos, acabou por lhes atribuir finalidade diversa daquela
expressamente indicada pela Recorrente, tratando-os como se fossem os únicos elementos
probatórios relevantes e como se estivessem voltados à comprovação direta do direito creditório
discutido, quando, na realidade, integravam conjunto probatório mais amplo, direcionado à
demonstração do efetivo pagamento do tributo no exterior no exercício de 2013.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido que evidencia o equívoco apontado:
“(...)
31. É verdade que, atendendo intimação da fiscalização no curso da diligência, o
contribuinte havia asseverado que parte das estimativas de janeiro/2013 e fevereiro/2013
tinha sido extinta por imposto pago no exterior no ano de 2012, como constara na Ficha
11 da DIPJ (fls. 223 a 230), sendo que estas comporiam, junto com os R$ 285.034,59, o
total da linha 16 da Ficha 12A da DIPJ-AC2013, fato igualmente narrado no relatório de
conclusão da diligência. Ocorre que não há qualquer comprovação nos autos sobre o
pagamento no exterior do imposto do ano 2012, sendo que o manifestante em seu
aditamento não versou palavra sobre tal imposto.
32. O que foi juntado aos autos foi o Formulário F. 713 do ano 2014, entregue a AFIP em
2015 (fls.332 a 338), com tradução juramentada (fls. 243 a 248), que é assim o ano
posterior o ano-calendário 2013. Para aclarar tal ponto, trazem-se excertos da tradução
juramentada de tal documento (com destaques em amarelo):
(...)
33. Confrontando o documento acima à luz que o manifestante produziu em seu
aditamento em face do F. 713 de 2013, vê-se que, diferentemente do que ocorreu em
2013, as antecipações em 2014 foram inferiores ao imposto apurado, havendo saldo a
pagar a favor da AFIP (e não um saldo negativo, como ocorreu em 2013), não havendo
qualquer comprovação nestes autos sobre o pagamento de tal imposto. E sobre isso não
versou novamente palavra o manifestante em seu aditamento.
34. Como agravante, tratava-se de imposto eventualmente pago no exterior referente ao
ano de 2014. Ora, como o caso destes autos versa sobre o ano-calendário 2013, não
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
10
poderia ser impactado por imposto pago no exterior no ano subsequente. Deve-se
lembrar que o art. 395, § 6o, do Decreto no 3.000/1999 permitia que o imposto pago no
exterior fosse computado até o final do segundo anocalendário subsequente ao de sua
apuração, jamais que o imposto pago no exterior em determinado ano fosse compensado
em ano antecedente no Brasil.
35. Claramente se percebe que o imposto que foi objeto de compensação no Brasil se
referia aquele pago na Argentina referente aos anos 2012 e 2013, porém o manifestante,
em sua peça original e no aditamento, limitou-se a debater o importe apenas de 2013,
tendo noticiado apenas que o imposto pago no exterior referente ao ano de 2012 havia
sido utilizado para parcialmente compensar as estimativas de janeiro e fevereiro de 2013.
Tal forma de apreciação compromete a validade do julgado, na medida em que
ausente o exame integral e coerente das provas e dos argumentos deduzidos pela parte,
esvaziando o contraditório substancial e obstando o pleno exercício do direito de defesa (v.g.
Acórdão no 1302-003.471).
À vista dessas considerações, conclui-se que o acórdão recorrido padece de vício
insanável, decorrente da apreciação descontextualizada do conjunto probatório, com prejuízo
manifesto ao exercício do direito de defesa pela Recorrente.
Configurada, assim, a hipótese do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972,
deve ser declarada a nulidade do acórdão recorrido, com o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de origem, para que outra decisão seja proferida,
mediante reexame integral das provas e dos fundamentos deduzidos pela Recorrente.
Ressalte-se, por fim, que, na hipótese, não se aplica a ressalva do § 3o do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, pois o reconhecimento da nulidade não pode ser superado por
imediato julgamento de mérito em favor do sujeito passivo, justamente porque a instância de
origem não se desincumbiu adequadamente de examinar, de forma completa e contextualizada, o
acervo probatório e as teses deduzidas.

4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade, para declarar nulo o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.083 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905737/2015-87
11
Julgamento de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, com observância do
contraditório, da ampla defesa e da apreciação integral do conjunto probatório.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 714
DF CARF MF
Original